Tribunal: TJPA
Processo: 0800642-75.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800642-75.2020.8.14.0097

APELANTE: JONE KAZUKI YAMAGUCHI, KAZUNORI YAMAGUCHI, MUNICIPIO DE BENEVIDES

APELADO: MUNICIPIO DE BENEVIDES, JONE KAZUKI YAMAGUCHI, KAZUNORI YAMAGUCHI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PENALIDADES. ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AFASTAMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Anulatória de Processos e Penalidades Administrativas, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.246/2018, ilegal a exigência de regularidade fiscal como condição para licenciamento ambiental na forma do Decreto Municipal nº 118/2010, e anulando o Processo Administrativo nº 405/2019. Indeferidos os demais pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se:

(i) os atos administrativos de autuação ambiental são nulos por ausência de laudo técnico e de motivação adequada;

(ii) é possível a anulação de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) por meio de ação anulatória;

(iii) as multas aplicadas ultrapassaram os limites legais e carecem de motivação quanto à dosimetria;

(iv) a sentença corretamente distribuiu os ônus da sucumbência, diante da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece dos pedidos de anulação do TAC e do Processo Administrativo nº 316/2017, por configurarem inovação recursal.

4. Os Processos Administrativos nº 081/2016 e nº 120/2016, e os respectivos autos de infração, foram instruídos com documentos oficiais e elaborados por autoridade competente, sendo dotados de presunção de legitimidade.

5. Ausência de prova inequívoca capaz de infirmar a presunção de veracidade dos atos administrativos.

6. A aplicação das multas observou os critérios legais previstos no Decreto Municipal nº 602/2014, não havendo desproporcionalidade ou vício que justifique controle judicial do mérito administrativo.

7. Correta a fixação da sucumbência recíproca, diante do acolhimento parcial dos pedidos iniciais, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do Município de Benevides conhecida e desprovida. Apelação de Jone Kazuki Yamaguchi e Kazunori Yamaguchi conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento
: “1. Os atos administrativos ambientais gozam de presunção de legitimidade e legalidade, só podendo ser afastados por prova inequívoca da parte interessada. 2. A inovação recursal é vedada em sede de apelação, sendo inadmissíveis pedidos não formulados na petição inicial. 3. A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais é adequada quando há procedência parcial dos pedidos de ambas as partes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, caput, 329, parágrafo único, e 496, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC nº 0025357-25.2009.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Moura, j. 04/12/2017; TJPA, AC nº 0006659-79.2016.8.14.0040, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 21/11/2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENEVIDES E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
bem como em
CONHECER EM PARTE DA APELAÇÃO DE JONE KAZUKI YAMAGUCHI E KAZUNORI YAMAGUCHI E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro de vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Município de Benevides e por Jone Kazuki Yamaguchi e Kazunori Yamaguchi
em face sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória de Processos e Penalidades Administrativas movida pelos segundos contra o primeiro
, nos seguintes termos (ID 17744805):

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1.246/2018, bem como ilegal a condicionante de regularidade fiscal municipal para a emissão da licença pleiteada pelo autor, e, consequentemente, declarar a nulidade da decisão proferida nos autos do Processo Administrativo de n. 405/2019, ordenando que a parte demandada proceda nova análise do pedido de licença formulado pela parte requerente, ficando, nessa análise, expressamente vedado à parte requerida utilizar-se desses critérios como condição para a concessão da licença, ficando indeferidos os demais pedidos formulados pela parte autora nos termos da fundamentação, declarando-se extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno o autor ao pagamento de 50% das custas processuais, cabendo a cada uma das partes o pagamento dos honorários de seus advogados, consignando-se que a parte requerida, nos termos do 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015, mesmo sendo isenta do pagamento de custas processuais (art. 40, I da referida norma), não se exime da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora, registrando-se que como no caso em questão ambas as partes são vencedoras e vencidas e tendo a parte autora sido condenada a pagar 50% das custas processuais, caberá ao Município de Benevides reembolsar à parte autora o quantum correspondente a 50% das referidas custas.

Sem recursos, nada mais sendo postulado, arquivem-se os autos, consignando-se que nos termos do art. 496 § 3º, III do CPC, a presente sentença não se sujeita à reexame necessário.

P. R. I. C."

Em suas razões recursais,
Jone Kazuki Yamaguchi e Kazunori Yamaguchi sustentam a ausência de comprovação efetiva do dano ambiental de poluição atmosférica e desconforto respiratório causado pelas atividades da Granja Mosqueiro, uma vez que não houve a elaboração de laudo técnico na forma aludida pelo Decreto Municipal nº 602/2014, o que configuraria vício de legalidade e motivação e conduziria à nulidade dos autos de infração, das multas e penalidades impostas, bem como dos processos administrativos.

Afirmam que nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018 possuíam licença ambiental rural válida e que qualquer tipo de atuação sem a devida licença seria decorrente da demora na sua concessão.

Suscitam a possibilidade de anulação de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) por meio de ação anulatória.

Aduzem que a pena pecuniária ultrapassou o mínimo legal sem que fosse justificada a dosimetria do valor aplicado, circunstância que implicaria na sua nulidade.

Defendem que foram sucumbentes apenas em parte dos seus pedidos e, portanto, todos os custos da sucumbência devem ser suportados pelo ente público.

O Município de Benevides, por sua vez, também alega que sua sucumbência foi em parte mínima e, portanto, os autores devem ser condenados ao pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Ambas as partes ofertaram suas Contrarrazões (ID 17744818 e ID 17744821).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 19766992).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Em sua Apelação, Jone Kazuki Yamaguchi e Kazunori Yamaguchi defendem a anulação do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Benevides (SEMMAT) em 25 de maio de 2016 e do Processo Administrativo nº 316/2017, contudo tais pedidos configuram inequívoca inovação recursal, já que não foram formulados previamente na petição inicial, o que impede a sua apreciação por este juízo
ad quem
:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO COM PEDIDO DIVERSO DAQUELES ELABORADOS NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME

1. Em sede recursal, não se conhece de matéria não discutida na fase de conhecimento e estranha ao pedido exordial, por tratar-se de inovação recursal, que viola o disposto no parágrafo único do art. 329 do CPC/2015.

2. Não se admite, no juízo de apelação, a invocação de causa de pedir estranha ao processo – não decidida, portanto, pela sentença.

3.
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
.

(TJ-PA - AC: 00253572520098140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 04/12/2017, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 02/02/2018) (grifo nosso)

Desta feita, conheço em parte do recurso dos autores, bem como conheço do apelo do Município de Benevides, e passo à sua apreciação conjunta. Ademais, ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 100 (cem) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC).

No que tange aos demais argumentos deduzidos por Jone Kazuki Yamaguchi e Kazunori Yamaguchi para justificar a anulação dos Processos Administrativos nº 081/2016 e nº 120/2016, verifico que não merecem acolhimento.

Os atos administrativos consubstanciados no Auto de Infração nº 0182, de 16/03/2016, e no Auto de Infração nº 0186, de 04/05/2016, foram lavrados por autoridade ambiental competente, no exercício regular do poder de polícia ambiental, e estão acompanhados de Auto de Constatação, Relatório de Inspeção Sanitária, Relatórios de Fiscalização e Termos de Embargo/Interdição (ID 17744671 e ID 17744677).

Registre-se que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário.
Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTUAÇÃO E APREENSÃO DE VEÍCULO POR TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legitimidade. Contudo, essa presunção tem caráter relativo (juris tantum) podendo ser afastada por prova em contrário
.

2.
Compete à parte interessada o ônus da prova da irregularidade do ato administrativo praticado, devendo lhe serem assegurados todos os meios de prova admitidos em juízo.

3. Diante da discussão da legalidade de ato administrativo, incabível a realização de julgamento antecipado da lide sem a produção das provas apontadas como suficientes e necessárias para demonstração de sua ilegalidade, sob pena de cerceamento de defesa do interessado.

4. A negativa de produção de prova testemunhal, diante de fato passível de ser provado por este meio, constitui cerceamento de defesa em relação à parte que a requereu.

5 – Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0006659-79.2016.8.14.0040, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 21/11/2022, 2ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

Destarte, o ônus da prova quanto à inexistência do dano ambiental ou eventuais vícios formais nos procedimentos incumbia aos autores, mediante a apresentação de provas inequívocas, o que não ocorreu.

Os documentos colacionados aos autos demonstram que no período de 27/11/2015 a 23/06/2016 a atividade exercida na Granja Mosqueiro estava sem licença ambiental rural válida (ID 17744684), não tendo sido juntado qualquer documento que subsidie a tese de demora administrativa injustificada na concessão da licença.

Quanto às multas impostas, nos importes de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), constata-se que estas foram fixadas dentro dos parâmetros previstos nos arts. 9, II, 10, 14, 71, II, 75 e 88 do Decreto Municipal nº 602/2014:

Art. 9º As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

(...)

II - multa simples;

(...)

Art. 10. O agente autuante, ao lavrar o auto de infração, indicará as sanções estabelecidas neste Decreto, observando:

I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;

II- antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental; e

III - situação econômica do infrator.

(...)

Art. 14. A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado.

Parágrafo único. O órgão ou entidade ambiental poderá especificar a unidade de medida aplicável para cada espécie de recurso ambiental objeto da infração.

(...)

Art. 71. Incorre nas mesmas multas do art. 70 quem:

(...)

II- causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas ou que provoque, de forma recorrente, significativo desconforto respiratório ou alfativo devidamente atestado pelo agente autuante;

(...)

Art. 75. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes, em consonância com o art. 6° inciso I da Lei Municipal 1.070/2009:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

(...)

Art. 88. Descumprir embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas:

Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Não havendo qualquer demonstração de desproporcionalidade ou vício formal na fixação das penalidades, revela-se incabível a atuação revisora do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, conforme reiterada jurisprudência do STJ, que somente admite o controle judicial quando demonstrada manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto.

Por fim, quanto à insurgência dos autores e do Município de Benevides acerca dos ônus de sucumbência, ressalto que foram formulados cinco pedidos principais na exordial, a saber: I) anulação do Processo Administrativo nº 081/2016; (II) anulação do Processo Administrativo nº 120/2016; III) anulação do Processo Administrativo nº 405/2019; IV) declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.246/2018; e V) afastamento da aplicação do Decreto Municipal nº 118/2010.

Desses, três pedidos foram acolhidos pelo juízo de piso (itens III, IV e V), o que denota a ocorrência de sucumbência recíproca, não havendo que se falar em sucumbência mínima seja por parte dos autores, ou do Município.

Assim, a fixação dos ônus sucumbenciais observou com exatidão o critério da causalidade e da proporcionalidade, impondo a cada parte o pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, o que se coaduna com o disposto no
caput
do art. 86 do CPC, razão pela qual não merece qualquer reforma nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO

DO MUNICÍPIO DE BENEVIDES E NEGO-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO EM PARTE DA APELAÇÃO DE JONE KAZUKI YAMAGUCHI e KAZUNORI YAMAGUCHI E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2025